Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704890-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO BATERIAS ACUMULADORES EIRELI - EPP AGRAVADO: ISMAYNAI PECAS E SERVICOS DE MOTO LTDA - ME, ISMAEL DOS SANTOS ARAUJO, SINARA SILVA MOTA SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por AUTO BATERIAS ACUMULADORES EIRELI - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005540-41.2016.8.07.0020, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa executada. Da análise dos autos, verifica-se que os fundamentos trazidos nas razões deste Agravo de Instrumento não foram submetidos à apreciação do juízo de origem, o que impossibilita a apreciação da matéria recursal, sob pena de sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Portanto, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por tratar de temas não analisados pela instância de origem, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2022 17:47:41. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador